Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Suspensão processual. Tema repetitivo no 1.169 do stj. Cálculo aritmético. Distinção. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à parcela não implementada conforme previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, até o julgamento do Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos, do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva está sujeito à suspensão processual em razão do Tema no 1.169, do STJ.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema no 1.169 pelo STJ, se este depender apenas da realização de cálculos aritméticos.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o, 1.036, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717812-71.2025.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/07/2025.